Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-60.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007569-60.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (AGRAVANTE), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (AGRAVANTE), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pelo Fisco contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando a reabertura da fase probatória.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em embargos à execução fiscal quando a controvérsia envolve a verificação da efetiva concretização das operações de exportação e o consequente direito à imunidade tributária.

III. Razões de decidir
:

3. A controvérsia fática estabelecida entre contribuinte e Fisco quanto à efetivação concreta das operações de exportação demanda dilação probatória especializada de natureza técnico-contábil, transcendendo a capacidade de análise meramente documental.

4. O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a prescindir de prova técnica quando esta se revela essencial para o adequado deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa sua ausência, em violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

5. O descumprimento de obrigações acessórias, isoladamente considerado, não afasta automaticamente a imunidade tributária das exportações quando existem indícios probatórios da idoneidade e concretização da operação, sendo imprescindível a apuração técnica mediante perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em embargos à execução fiscal envolvendo imunidade tributária de operações de exportação quando a controvérsia fática sobre a efetiva concretização das operações demanda perícia contábil especializada para esclarecimento técnico dos fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.035.798/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 2.4.2009; TJMT, N.U 1000956-54.2020.8.11.0086, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRF S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1007569-60.2022.8.11.0041, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase probatória com a realização de perícia contábil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, “
ao proferir sua sentença, o r. juiz apresentou a valoração discursiva da prova, justificando seu convencimento acerca da veracidade das alegações, e indicando os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou cada elemento do conjunto probatório
”, exercendo, portanto, sua prerrogativa de decidir segundo seu livre convencimento motivado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 296985393, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRF S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1007569-60.2022.8.11.0041, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase probatória com a realização de perícia contábil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito em sede de embargos à execução fiscal, especificamente em matéria concernente à incidência da imunidade tributária nas operações de exportação de mercadorias prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar n. 87/1996.

Consoante pacificado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária
stricto sensu
(obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”, porquanto “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
” (STJ, REsp 1.035.798/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2.4.2009, publicado no DJE em 6.5.2009).

In casu
, a controvérsia fática estabelecida entre o contribuinte e o Fisco quanto à efetivação concreta das operações de exportação demanda, necessariamente, dilação probatória especializada de natureza técnico-contábil. A complexidade inerente à verificação da regularidade das operações exportadoras, considerando a multiplicidade de documentos, procedimentos administrativos e controles fiscais envolvidos, transcende manifestamente a capacidade de análise meramente documental, exigindo exame pericial especializado para esclarecimento técnico dos fatos controvertidos.

O argumento sustentado pelo agravante, no sentido de que os autos se encontravam suficientemente instruídos com a documentação acostada pelo Estado, não comporta acolhimento. A mera juntada de documentos e do processo administrativo tributário, ainda que em sua integralidade, não supre a necessidade de análise técnica especializada para verificação da idoneidade das operações comerciais e da efetiva concretização das exportações alegadas pela agravada.

O princípio do livre convencimento motivado, invocado pelo agravante, conquanto represente fundamental garantia da independência judicial na valoração probatória, não autoriza o d. Juízo
a quo
a prescindir de prova técnica quando esta se revela essencial e imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em matéria que demanda instrução probatória indispensável para esclarecimento de fatos controvertidos, especialmente a realização de perícia técnica para comprovação da efetiva exportação das mercadorias e do consequente direito à imunidade tributária,
in verbis
:

“
3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em matéria que demanda instrução probatória indispensável para esclarecimento de fatos controvertidos, como a realização de perícia técnica para comprovar a efetiva exportação das mercadorias e o direito à imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, ‘a’, da CF/1988 e art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.

4. O descumprimento de obrigações acessórias, por si só, não afasta a imunidade tributária das exportações quando há provas de que a operação de exportação é idônea e se concretizou, sendo necessária a apuração técnica das alegações.

5. Dada a essencialidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia, a sentença proferida sem oportunizar sua realização viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988).
” (TJ-MT, N.U 1000956-54.2020.8.11.0086, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

Ademais, o descumprimento de obrigações acessórias, por si só, não afasta automaticamente a imunidade tributária das exportações quando existem indícios probatórios da idoneidade e concretização da operação, sendo imprescindível a apuração técnica das alegações mediante perícia contábil especializada.

Assim, resta evidenciado que a decisão agravada demonstrou a necessidade de reabertura da fase probatória para adequada e completa instrução do feito, viabilizando o esclarecimento técnico da matéria controvertida.

Consequentemente, inexiste fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada, que se apresenta juridicamente irrepreensível, devendo ser mantida por seus próprios e consistentes fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025